Tribunal: STJ
Processo: 5007645-17.2021.4.04.7013
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2967936 - PR(2025/0225034-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: MARIA APARECIDA BIEGAS FALASCA
ADVOGADO
: PEDRO VINHA - SP117976A
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS
DE
TERCEIRO.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
COMPETÊNCIA DO STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA
N.
7
DO
STJ.
CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA
DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. ​AGRAVO DESPROVIDO.
I. Razões de decidir
1. Inexiste afronta ao
do CPC quando a Corte local pronunciou-
art. 1.022
se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem o
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (Súmula n. 7 do
STJ).
3. Não se conhece do especial quando a conclusão do acórdão recorrido é
no mesmo sentido da orientação do Superior Tribunal de Justiça. A Súmula
n. 83 do STJ é aplicável aos recursos interpostos tanto pela alínea "a"
quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.
II. Dispositivo
4. Agravo em recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
17/03/2026
23/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55321776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/03/2026 15:26:04
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 9e2cb3d5-b877-4225-bd23-e401a583c0e7

Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55321776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/03/2026 15:26:04
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 9e2cb3d5-b877-4225-bd23-e401a583c0e7

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2967936 - PR(2025/0225034-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: MARIA APARECIDA BIEGAS FALASCA
ADVOGADO
: PEDRO VINHA - SP117976A
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS
DE
TERCEIRO.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
COMPETÊNCIA DO STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA
N.
7
DO
STJ.
CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA
DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. ​AGRAVO DESPROVIDO.
I. Razões de decidir
1. Inexiste afronta ao
do CPC quando a Corte local pronunciou-
art. 1.022
se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem o
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (Súmula n. 7 do
STJ).
3. Não se conhece do especial quando a conclusão do acórdão recorrido é
no mesmo sentido da orientação do Superior Tribunal de Justiça. A Súmula
n. 83 do STJ é aplicável aos recursos interpostos tanto pela alínea "a"
quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.
II. Dispositivo
4. Agravo em recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto pela UNIÃO contra
decisão que inadmitiu seu recurso por aplicação da Súmula n. 7 do STJ, do Tema n.
961 do STF, bem como por inexistência de violação do
do CPC (fls. 328-331).
art. 1.022
Documento eletrônico VDA54592291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 03/03/2026 10:23:11
Código de Controle do Documento: b93db373-e4b4-4b80-877b-0a7db096e71d

O acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da recorrente foi
assim ementado (fl. 305):
ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS
DE
TERCEIRO.
PEQUENA
PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE.
Há impenhorabilidade da pequena propriedade rural quando trabalhada pela
família, ainda que tenha sido dada pelos proprietários em garantia
hipotecária para financiamento da atividade produtiva.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 309-311):
Nas razões recursais (fls. 313-320), fundamentadas no
III, "a", da
art. 105,
CF, a recorrente apontou contrariedade aos seguintes dispositivos:
(i)
do CPC, argumentando que "O acórdão de evento 7 é omisso
art. 1.022
quanto à aplicação do
V, da
" (fl. 316), e
art. 3,
Lei 8.009/90
(ii)
o, V, da
discutindo acerca da não incidência da
art. 3
Lei n. 8.009/1990,
proteção da impenhorabilidade nos casos em que o devedor oferece o bem como
garantia hipotecária de dívida.
Foram oferecidas contrarrazões (fls. 321-327).
No agravo (fls. 336-341), foram refutados os fundamentos da decisão
agravada e foi alegado o cumprimento de todos os requisitos legais para recebimento
do especial.
Foi apresentado agravo interno (fls. 332-335), ao qual foi negado provimento
(fls. 344-346).
É o relatório.
VOTO
Na origem, cuida-se de embargos de terceiro movidos por Maria Aparecida
Biegas Falasca em face da União, pretendendo a desconstituição dos efeitos da
penhora sobre o imóvel objeto do litígio, efetivada nos autos de execução de título
extrajudicial.
Nos embargos de terceiro, a embargante, ora recorrida, sustentou que é
casada pelo regime de comunhão universal de bens com José Tomazeti Falasca.
Afirmou que a execução em curso foi iniciada pelo Banco do Brasil S.A. decorrente de
dívidas contraídas por José Tomazeti Falasca, representadas por cédulas de crédito
rural pignoratícias, posteriormente cedidas à União.
A sentença julgou procedentes os embargos de terceiro, reconhecendo "a
impenhorabilidade do imóvel rural, objeto da matrícula n. 7.745 do Cartório de Registro
Documento eletrônico VDA54592291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 03/03/2026 10:23:11
Código de Controle do Documento: b93db373-e4b4-4b80-877b-0a7db096e71d

de Imóveis da Comarca de
nos termos do
o da
Andirá/PR,
art. 1
Lei no 8.009/90,
relativamente aos autos de Execução de Título Extrajudicial no 5006015-
28.2018.4.04.7013" (fl. 275) e determinou o levantamento da penhora levada a efeito.
A União interpôs apelação afirmando que, mesmo em casos de pequena
propriedade rural, não incide a proteção da impenhorabilidade nos casos em que o
devedor oferece como garantia hipotecária da dívida.
O acórdão recorrido negou provimento ao recurso da União, o que acarretou
o presente recurso especial.
Inicialmente, no que se refere à alegada violação do art. 1.022 do CPC, não
há falar em omissão do acórdão recorrido, mas apenas em julgamento contrário aos
interesses da parte recorrente, o que não autoriza, por si só, o acolhimento de
embargos de declaração.
Isso porque, ao solucionar a controvérsia, o Tribunal de origem
expressamente afastou a penhorabilidade do bem imóvel, tendo em vista que a
garantia hipotecária foi realizada em pequena propriedade rural trabalhada pela família.
Dessa forma, ante a ausência de vício no acórdão impugnado, não se
observa negativa de prestação jurisdicional.
Ademais, a recorrente aduz que o TJPR não observou o art. art. 3o, V, da
Lei n. 8.009/1990 . Sustentou, nesse contexto, que "Não há o menor cabimento na tese
da impenhorabilidade de bem que serviu de garantia para a obtenção de
financiamentos obtidos para, justamente, incrementar a produtividade do próprio bem"
(fl. 319).
A Corte estadual consignou que "Não há discussão acerca da natureza de
pequena propriedade rural, trabalhada pela família, dada em hipoteca e posteriormente
penhorada para pagamento do débito garantido" (fl. 303). Concluiu, ainda, que (fl. 303):
MARIA APARECIDA BIEGAS FALASCA opôs os presentes embargos de
terceiro para proteção da propriedade. Embora afastadas as alegações de
ausência de intimação da penhora e falta de citação para formação do
litisconsórcio porque casada em comunhão universal de bens com a parte
executada, foi corretamente acolhida a tese da impenhorabilidade absoluta
para concluir que "tratando-se de execução lastreada em título executivo
judicial com base em cédula de crédito rural cedido à União, não incide a
exceção prevista no
o, V, da
a qual se aplica tão
art. 3
Lei no 8.009/1990,
somente aos casos de execução da hipoteca.
Soma-se a isso o fato de que a jurisprudência mais recente afasta a penhora
sobre a pequena propriedade rural trabalhada pela família, mesmo quando
sujeita à garantia real."

Há incidência da Súmula n. 7 do STJ. Isso porque seria necessário
reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos para dissentir das conclusões do
acórdão recorrido quanto à (i) natureza de pequena propriedade rural, trabalhada pela
família, e (ii) impenhorabilidade do bem.
Documento eletrônico VDA54592291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 03/03/2026 10:23:11
Código de Controle do Documento: b93db373-e4b4-4b80-877b-0a7db096e71d

Ademais, a jurisprudência desta Corte Superior entende que, "Para
reconhecer a impenhorabilidade, nos termos do
VIII, do
é
art. 833,
CPC/2015,
imperiosa a satisfação de dois requisitos, a saber: (i) que o imóvel se qualifique como
pequena propriedade rural, nos termos da lei, e (ii) que seja explorado pela família" (
Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em
REsp n. 1.913.234/SP,
DJe
.
8/2/2023,
7/3/2023)
Nesse mesmo sentido:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. IMPENHORABILIDADE. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL.
QUATRO MÓDULOS FISCAIS. DEMAIS QUESTÕES. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
1. Nos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal: "É
impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01
(um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro)
módulos fiscais do município de localização" (ARE 1038507, Rel. Edson
Fachin, Tribunal Pleno, julgado em
DJe
.
21/12/2020,
12/3/2021)
[...]
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
AREsp n. 2.324.887/RS,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
18/12/2023,
21/12/2023.

Incide a Súmula n. 83 do STJ no caso.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo em recurso especial. Nos
termos do
§§ 1o e 11, do CPC, seria caso de majorar os honorários
art. 85,
advocatícios. No entanto, deixo de fazê-lo, tendo em vista que foram arbitrados em
percentual máximo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54592291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 03/03/2026 10:23:11
Código de Controle do Documento: b93db373-e4b4-4b80-877b-0a7db096e71d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.967.936 / PR
Número Registro: 2025/0225034-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
200570130047831 50060152820184047013 50076451720214047013
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: MARIA APARECIDA BIEGAS FALASCA
ADVOGADO : PEDRO VINHA - SP117976A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55298084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:24:08
Código de Controle do Documento: 313fc8d0-65fc-47f7-813c-f2619664e9a9